Tribunal: TJMT
Processo: 1002332-42.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002332-42.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (AGRAVANTE), EDENIL CATARINA DIAS NEVES - CPF: 034.110.881-25 (AGRAVADO), CINDY SCHOSSLER TOYAMA - CPF: 004.716.791-27 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES - CPF: 483.562.121-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - "HOME CARE" - REQUISITOS DO ART. 300, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PRESENÇA - FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA - POSSIBILIDADE - ARTS. 297 E 461, DO CPC/2015 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando presentes os requisitos do art. 300, do Novo Código de Processo Civil, deve ser deferido o pedido formulado em sede de tutela de urgência.

O fornecimento de HOME CARE pelo plano de saúde não é mera liberalidade, mas sim efetiva obrigação, por ser apenas uma extensão do atendimento e tratamento hospitalar.

A multa cominatória independe de pedido da parte e pode ser determinada pelo Juiz para garantir a efetivação da tutela provisória. Razoável, outrossim, o patamar estipulado ao quantum da multa, eficaz à coação da ora agravante ao cumprimento da ordem, porém insuficiente ao enriquecimento ilícito do agravado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
, em face de decisão prolatada pelo juízo da 8a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da ação de obrigação de fazer no. 1004849.91.2020.811.0041 movida por EDENIL CATARINA DIAS NEVES, deferiu a tutela antecipada de urgência e, determinou à ré que custeie integralmente a prestação dos serviços de home care, de acordo com a prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento da decisão.

Sustenta o agravante que, ‘a
astreinte
tem como finalidade obrigar ao cumprimento de uma obrigação que lhe fora imposta. Logo, este tipo de sanção tem o condão de obrigar a fazer algo recusável sem motivos plausíveis, o que destoa da realidade do caso em tela, pois a seguradora está sendo compelida a custear tratamento domiciliar o qual tem exclusão expressa na apólice entre as partes firmada.’.

Argumenta que, a multa imposta para cumprimento da ordem judicial,
in casu
, não guarda proporcionalidade com o objeto da antecipação da tutela perseguida; bem como não atingirá a função pretendida e somente gerará o locupletamento ilícito do agravado, ainda mais, quando os próprios familiares estão obstando o cumprimento.

Alega ainda que, o caso em espeque roga pela aplicação da norma contida no § 1o do art. 537 do CPC c/c art. 5o da LICC, ambos violados pela decisão ora invectivada, necessitando da intervenção dessa e. Corte de Justiça para aplicação do direito e da justiça; e mais, a multa cominatória visa assegurar a efetividade do processo e dar segurança jurídica ao cumprimento das obrigações. No presente caso, não há fundamento plausível para a aplicação da referida multa.

Prequestiona violação aos artigos 537, § 1o, I, e 814, parágrafo único ambos do CPC, 757, 760 do CC/2002 e art. 5o da LICC, razão pela qual fica expressamente requerida a manifestação judicial como pré-questionamento do referido artigo, bem como também com relação à divergência jurisprudencial, para fins recursais.

Requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, ou, se assim não entenderem, após os trâmites regulares do presente agravo, para o fim específico de reformar a decisão atacada de ordem a afastar a multa aplicada; acaso não seja esse o entendimento, então, que haja a minoração do valor fixado para custeio do serviço home care, bem como que seja determinado à curadora do autor a obrigação de apresentar, mensalmente, relatórios médicos com a evolução do paciente e respectivos prontuários com anotações diárias; no mérito seja dado provimento com a consequente reforma da decisão recorrida, a fim de revogar a liminar.

A liminar foi indeferida. (id. 34373480)

Informações. (id. 35794951)

Sem contrarrazões.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do presente recurso. (id. 42861479)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, em face de decisão prolatada pelo juízo da 8a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da ação de obrigação de fazer no. 1004849.91.2020.811.0041 movida por EDENIL CATARINA DIAS NEVES, deferiu a tutela antecipada de urgência e, determinou à ré que custeie integralmente a prestação dos serviços de home care, de acordo com a prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento da decisão.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos para a concessão de antecipação de tutela foram preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

No caso em tela, os documentos atestam a necessidade de tratamento domiciliar para o autor.

Não obstante, estamos diante de um caso grave, em que há urgência para o tratamento requerido, aplicando-se à hipótese o art. 35-C da Lei 9.656/1998.

O serviço de “Home Care” é um tratamento semelhante ao dado em um hospital. Trata-se do recebimento domiciliar de todo os cuidados necessários à recuperação do paciente, por meio de uma equipe qualificada.

A internação domiciliar é, pois, uma forma de diminuir os custos substancialmente menores em relação àqueles com que a ré arcaria em caso de internação hospitalar, sendo efetivamente mais vantajosa.

Ademais se o objetivo da internação é a melhor recuperação ou as melhores condições ao paciente, havendo indicação médica de que a domiciliar mais adequada, esta deve ser deferida.

Friso que o direito à vida e ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Apelante, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários lógicos, os direitos à vida e saúde, bem maiores do ser humano, resguardados pela Constituição Federal em seus artigos 1o, III, 5o, “caput” e 6o, “caput”, bem como a prioridade integral da pessoa idosa estampada no art. 2o da Lei no10.741/2003.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA NO JUÍZO DE ORIGEM - INDICAÇÃO DE TRATAMENTO “HOME CARE” COM ASSISTÊNCIA EM SAÚDE MULTIDISCPLINAR -

PACIENTE IDOSA - NECESSIDADE CONFIRMADA PELA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA NOS AUTOS – NECESSIDADE DE TRATAMENTO ASSISTIDO POR TÉNICO DE ENFERMAGEM - PESSOA IDOSA – PROTEÇÃO INTEGRAL - OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA -RECURSO DESPROVIDO. O Plano de Saúde deve fornecer o tratamento indicado pelo médico do paciente, inclusive em relação ao tratamento “home care” com acompanhamento de técnico de enfermagem. [...] (Agravo de Instrumento 1000203-35.2018.8.11.0000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/04/2018)

REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - NEGATIVA DE SEGUIMENTO - PLANO DE SAÚDE - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO HOME CARE - NÃO DISPONIBILIZADO - URGÊNCIA CONFIGURADA - RECUSA INDEVIDA - PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - ART. 52, § 2o, INCISO III, DO RITJ/MT - IRRESIGNAÇÃO MANIFESTAMENTE INFUNDADA - MULTA - ART. 557, § 2o, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. “De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado” (AgRg no Ag no. 1.325.939/DF). O art. 52, § 2o, inciso III, do RITJ/MT exige a demonstração de manifesto prejuízo advindo da decisão recorrida, e quando inegavelmente infundado o recurso, aplica-se multa entre um e dez por cento do valor corrigido da causa. (AgR 132291/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/10/2014, Publicado no DJE 20/10/2014)

Ainda:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AGRAVO RETIDO DESPROVIDO E REJEITADA A PRELIMINAR – NEGATIVA DE COBERTURA DO TRATAMENTO RECOMENDADO POR ESPECIALISTA – ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (HOME CARE) – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL - RESPALDO JURISPRUDENCIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. (...) Na esteira do entendimento jurisprudencial, os planos de saúde são obrigados a fornecer assistência domiciliar necessária quando assumem contratualmente a cobertura para atendimento hospitalar, por ser aquela uma extensão do tratamento acobertado, ainda mais considerando a recomendação médica, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido, de modo que a recusa no atendimento mostrou-se indevida, ensejando a reparação do dano correlato. (...).” (Ap 127182/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017)

Como senão bastasse, no Superior Tribunal de Justiça também é pacífico o entendimento de ser ilegítima a negativa de atendimento domiciliar em situação de urgência, se o plano de saúde dispõe de equipe especializada para tanto (AREsp no. 253.329 / RS, publicado em 19/09/2014; AREsp no. 569151 / SP, publicado em 12/09/2014; REsp no 1.402.179 / PE, publicado em 11/09/2014; REsp no. 1.459.549 / PB, publicado em 09/09/2014, todos em decisão monocrática).

Aquele que contrata um plano de saúde, assim o faz acreditando que, caso necessário, receberá o atendimento e tratamento adequado, sendo essa, portanto, a expectativa gerada no consumidor, beneficiário do plano. A negativa da apelante em cobrir com a internação domiciliar e manutenção da saúde frustrou a legítima expectativa que a apelada auferira no momento da contratação, ofendendo a boa-fé que os contraentes devem, por imposição legal, guardar.

O c. STJ já sedimentou entendimento de que em se tratando de contrato de adesão submetido às regras do CDC, a interpretação de suas cláusulas deve ser feita da maneira mais favorável ao consumidor, bem como devem ser consideradas abusivas as cláusulas que visam a restringir procedimentos médicos (STJ REsp. 183719/SP).

Ainda, observa-se que a conduta da parte requerida de não autorizar o serviço HOME CARE é prática rejeitada pelo CDC, já que coloca a requerente em uma desvantagem desproporcional e incompatível com a boa-fé e equidade. A saber, o art. 51, inciso IV, do CDC, diz que:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;”.

No que se refere ao questionamento acerca do valor fixado, tenho que não merece reparo, de modo que a fixação de R$ 1.000,00 (mil reais), satisfaz o critério pedagógico da condenação, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Logo, não se mostra inadequada a fixação de
astreintes
pelo juízo de primeiro grau, que se utilizou das prerrogativas conferidas pelo artigo 461, § 5o, do Código de Processo Civil. Razoável, outrossim, o patamar estipulado ao quantum da multa, eficaz à coação da ora agravante ao cumprimento da ordem, porém insuficiente ao enriquecimento ilícito da agravada.

Assim, não verifico nos fundamentos recursais da agravante capazes de modificar a r. decisão ora agravada, motivo pelo qual ela deve ser mantida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020